Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. VONTADE DO AGENTE DE ULTRAJAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, cominando ao apelante a pena de 6 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não há provas suficientes para condenação, tendo em vista que o decreto condenatório foi proferido com base unicamente nos depoimentos das testemunhas policiais, além do que não há gravações do sistema de segurança ou outras testemunhas. Ressalta que, em juízo, o réu negou os fatos relatados na denúncia, o que, aliado aos demais argumentos, deve resultar na absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, defende que a conduta é atípica por ausência de dolo específico, consistente no efetivo menosprezo da função pública, devendo ser absolvido, na forma do art. 386, III, do CPP. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42804696). Parecer do MPDFT oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 43200160).
III. A denúncia narra que “no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 15h30min, na Penitenciária do Distrito Federal I, Ala D, Bloco G, Cela 13, Fazenda Papuda, Brasília/DF, CEP: 71.698-903, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou o policial penal Paulo Roberto Bravo Júnior que estava no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, o citado policial penal distribuía as refeições, quando percebeu um amontoado de roupas em frente à cela 13, cuja propriedade foi reconhecida pelo denunciado. Então, o referido policial penal retirou as roupas do meio do caminho e deu continuidade a entrega das refeições. Todavia, ao retornar, o denunciado disse-lhe “seu agente de merda, arrombado, enfia essas roupas no meio do cu”. Em seguida, foi ordenado ao denunciado que saísse da cela, porém ele se recusou. Foi necessário reforço para imobilizar e retirar o denunciado da cela”. A conduta do apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, ocorreu no caso concreto. Com efeito, as ofensas decorreram em razão da atuação policial e foram proferidas com a finalidade de ultrajar a atuação dos servidores públicos. Nesse aspecto, a autoria e a materialidade foram comprovadas pela ocorrência policial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A testemunha ouvida em juízo confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial, sendo que seu depoimento é dotado de fé pública e presumidamente verdadeiro, tendo aptidão para embasar a condenação, sobretudo por ser congruente com o conjunto probatório constante do processo. Em reforço, apesar da negativa formulada em juízo, o réu, em sede inquisitorial, confessou os fatos. Portanto, incabível a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.